Tribunal: TJSP
Processo: 2056350-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impugnação. Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n. 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da

Ementa:
RETRATAÇÃO – Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impugnação. Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n. 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão já proferido em conformidade com o entendimento externado pelo STF por ocasião do julgamento do seu Tema no 810, que tratou de equacionar em definitivo a controvérsia acerca da incidência dos consectários legais sobre os débitos da Fazenda Pública.
5. Acórdão mantido.